Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
2. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais.
3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável.
3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo.
4. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação dos descontos em folha de pagamento.
5. Mostra-se prejudicada a análise do agravo interno quando há a reforma da decisão recorrida por meio do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.